Tribunal: TJPA
Processo: 0000346-89.2011.8.14.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. 1) PRELIMINAR: INÃPCIA DA DENÃNCIA. INOCORRÃNCIA. 2) ABSOLVIÃÃO. RECONHECIMENTO DA LEGÃTIMA DEFESA. INAPLICABILIDADE. 3) LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. IMPROCEDÃNCIA. 4) REDUÃÃO DA PENA-BASE PARA O MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 5) CONCESSÃO SURSIS. INAPLICABILIDADE.1. A preliminar de inÃ©pcia da DenÃºncia deve ser rejeitada, quando ela contÃ©m todos os requisitos previstos no artigo 41 do CÃ3digo de Processo Penal, individualizando a conduta do acusado e possibilitando o exercÃcio da ampla defesa, sem lhe causar prejuÃzos;2. A ausÃªncia de autoria deve ser elidida pelo prÃ3prio depoimento do acusado, que reconhece a ocorrÃªncia de agressÃμes, apenas pleiteando o reconhecimento da excludente de ilicitude de legitima defesa. In casu, o laudo juntado no inquÃ©rito policial demonstra a produÃ§Ã£o de lesÃ£o corporal na vÃtima, inviÃ¡vel o reconhecimento da tese defensiva, tudo atrelado a inexistÃªncia de cumprimento dos requisitos da legÃtima defesa;3. A causa de diminuiÃ§Ã£o estabelecida no art. 129, Â§4Âº do CP Ã© inaplicÃ¡vel ao caso em comento, na medida em que o Apelante nÃ£o comprovou a existÃªncia de motivaÃ§Ã£o de relevante valor social ou moral, nem a injusta provocaÃ§Ã£o da vÃtima4. Sendo certeira a valoraÃ§Ã£o dos requisitos do art. 59 do CP, com a demonstraÃ§Ã£o de forma expressa acerca da constÃ¢ncia de aspectos desfavorÃ¡veis aos rÃ©us, pois atento aos princÃpios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiÃªncia Ã reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, incabÃvel a reduÃ§Ã£o da pena-base, sendo cediÃ§o que basta uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel para que a pena base seja afastada do mÃnimo permitido (SÃºmula 23 do E. TJPA)5. Considerando que a pena restou fixada em patamar superior a dois anos, inaplicÃ¡vel a concessÃ£o de sursis, na esteira do disposto no art. 77 do CP;6) Recurso conhecido e improvido

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º 0000346-89.2011.814.0004
COMARCA DE ALMEIRIM (Vara Única)
APELANTE: MATEUS MERCES PANTOJA (ADV.: ARIOSTO CARDOSO PAES JÚNIOR)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES- JUIZ CONVOCADO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. 1) PRELIMINAR: INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 2) ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. INAPLICABILIDADE. 3) LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. IMPROCEDÊNCIA. 4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 5) CONCESSÃO
SURSIS.
INAPLICABILIDADE.
1. A preliminar de inépcia da Denúncia deve ser rejeitada, quando ela contém todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, individualizando a conduta do acusado e possibilitando o exercício da ampla defesa, sem lhe causar prejuízos;
2. A ausência de autoria deve ser elidida pelo próprio depoimento do acusado, que reconhece a ocorrência de agressões, apenas pleiteando o reconhecimento da excludente de ilicitude de legitima defesa.
In casu
, o laudo juntado no inquérito policial demonstra a produção de lesão corporal na vítima, inviável o reconhecimento da tese defensiva, tudo atrelado a inexistência de cumprimento dos requisitos da legítima defesa;
3. A causa de diminuição estabelecida no art. 129, §4º do CP é inaplicável ao caso em comento, na medida em que o Apelante não comprovou a existência de motivação de relevante valor social ou moral, nem a injusta provocação da vítima
4. Sendo certeira a valoração dos requisitos do art. 59 do CP, com a demonstração de forma expressa acerca da constância de aspectos desfavoráveis aos réus, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, incabível a redução da pena-base, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido (Súmula 23 do E. TJPA)
5. Considerando que a pena restou fixada em patamar superior a dois anos, inaplicável a concessão de
sursis,
na esteira do disposto no art. 77 do CP;
6) Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 18ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os quatro e onze de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MATEUS MERCES PANTOJA
, contra a r. sentença prolatada pelo D. Juízo de Direito da Vara Única de Almeirim, que o condenou à pena de 02 anos, 10 meses e 05 dias de reclusão, a ser cumprido no regime inicialmente aberto, por violação ao art. 129, §1º, I do CP.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Apelante, por violação ao crime de Lesão corporal, com resultado de incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 dias, tendo como vítima Carlos Augusto Mota de Melo.

Narra a exordial que, no dia 27/02/2011, por volta das 21h, o réu, sem qualquer motivo, caminhou em direção à vítima, que estava arrumando sua motocicleta na calçada da Câmara Municipal e lhe atirou um gargalo de garrafa, culminando em um corte profundo no braço esquerdo, tendo a vítima que procurar atendimento em Laranjal do Jari - AP, em razão da gravidade da lesão.

A denúncia foi recebida no dia 18/03/2013 (fl. 30).

Após regular instrução, o magistrado julgou procedente a acusação, condenando o réu nas penas acima delineadas.

O réu interpôs Apelação Criminal e, em suas razões (fls. 119-121), preliminarmente, arguiu o cerceamento de defesa, diante da omissão de fatos na denúncia, devendo ser reconhecida a sua inépcia.

No mérito, pleiteou a absolvição de todos os crimes por insuficiência de provas, pois a agressão narrada na exordial acusatória ocorreu em decorrência de legítima defesa. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da lesão corporal privilegiada, prevista no art. 129, §4º do CP ou, ainda, fixação da pena-base no mínimo legal, com a concessão da suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões (fls. 126-133), a Promotoria manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

A Procuradora de Justiça
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 09/12/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Preliminarmente, o Apelante sustentou a inépcia da exordial acusatória, por considerar que os fatos não foram devidamente descritos nela, bem como incabível a condenação por latente cerceamento do direito a ampla defesa

Quanto ao tema acima, destaco que os requisitos do art. 41 e 395 do CPP orientam o exame da exordial acusatória e são estabelecidos objetivando resguardar a ampla defesa dos réus, vez que estes devem se defender dos fatos ali narrados.

Cediço que o
Parquet
tem a obrigação de narrar de forma satisfatória a conduta criminosa atribuída ao agente que pretende denunciar, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa em juízo, atendendo, pois, o comando contido no art. 41 do Código de Processo Penal.

Outrossim, na fase de recebimento da denúncia é necessário um mero juízo de probabilidade, bastando que os fatos descritos na peça acusatória constituam crimes em tese e que haja prova de materialidade e indícios de autoria delitivas (v.g. HC 149337 ED, Relator: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 21/09/2018, Processo Eletrônico Dje-215 Divulg 08-10-2018 Public 09-10-2018).

No caso, da leitura da prefacial, concluo que a acusação se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, as condutas perpetradas, em tese, pelo recorrente.

A propósito, confiram-se trechos contidos na exordial:
¿Consta da peça informativa em anexo que, no dia 27 de fevereiro de 2011, por volta das 21h, o denunciado Mateus Pantoja, sem qualquer motivo, caminhou em direção à vítima, que estava arrumando sua motocicleta na calçada da Câmara Municipal e lhe atirou um gargalo de garrafa que veio a lhe causar um profundo corte em seu braço esquerdo, tendo, inclusive que procurar atendimento em Laranjal do Jari- AP, devido à gravidade da lesão¿.

Desse modo, não acolho a preliminar de nulidade suscitada, uma vez que as condutas do ora apelante foram discriminadas, permitindo o exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, bem como os demais requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal foram cumpridos pelo Ministério Público.

No mérito, o Apelante pleiteia o reconhecimento da legitima defesa putativa, aduzindo que sua conduta foi pautada pela excludente de ilicitude, pugnando por sua absolvição.

Adianto, desde logo, que a irresignação do Apelante não merece prosperar, senão vejamos:

A condenação do réu adveio da análise conjunta do depoimento da vítima, em sede policial e judicial, com o laudo de exame de corpo de delito de fls. 17 do Inquérito Policial, no qual se atestou a ofensa à integridade física da vítima em seu antebraço e nos dedos de uma das mãos.

Vejamos o depoimento da vítima:
Que no dia dos fatos havia alugado sua moto para um mototáxi chamado William; que no mesmo dia um mototáxi foi lhe avisar em sua residência que William havia brigado na praça e era pra ele ir buscar a moto na praça; que ao chegar na praça, haviam perdido a chave da moto, momento em que foi até um bar chamado ¿brasileirinho¿ pegar uma faca para tentar fazer uma ¿ligação direta¿ na moto a fim de que esta funcionasse; que não conseguiu fazer referida ligação e voltou ao bar para devolver a faca emprestada , momento em que o acusado Matheus se aproximou por suas costas e jogou um gargalo de garrafa que pegou em seu braço; que conhece Matheus apenas de vista e que nunca teve nenhuma desavença com o mesmo; que não sabe o motivo da agressão; que não percebeu se o acusado estava embriagado; que por conta da agressão, ficou com sequelas, não podendo mover dois dedos da mão; que trabalha autonomamente como motorista de caminhão e que na época dos fatos ficou sem exercer suas atividades por mais de noventa dias; que no dia da agressão o acusado estava acompanhado de sua esposa e de seu irmão; que o dono do bar, chamado Cesário presenciou a agressão; que compareceu posteriormente na delegacia para prestar seu depoimento; Que crê que o causado jogou o gargalo da garrafa em sua direção, para atingi-lo; uma vez que não havia outra pessoa naquela direção; que sabe dizer que o mototáxi para o qual havia alugado sua moto foi preso em decorrência da briga; que não guarda nenhuma mágoa de Matheus

Portanto, depreende-se que a vítima descreveu com detalhes a sucessão dos fatos, esclarecendo que, apenas tentou recuperar sua motocicleta quando foi atingida pelo réu. Em seu interrogatório, ele assumiu as agressões, mas aduziu a excludente de ilicitude atinente a legítima defesa

Compulsando-se as provas acostadas aos autos, constato que todas elas estão em consonância com o laudo pericial produzido, o que demonstra a veracidade das lesões informadas pela vítima.

Ademais, os requisitos para o reconhecimento da legítima defesa não estão caracterizados nos autos. Da sua leitura, depreende-se que a vítima estava usando uma faca para fazer a ¿ligação direta¿ da sua motocicleta, pois estava sem a chave para ligá-la. Ao devolver a faca ao proprietário do ¿Barsileirinho Bar¿ foi inesperadamente surpreendido pelo Apelante, que não usou meios moderados para repelir a suposta agressão, na medida em que as lesões provadas na vítima demonstram a desproporcionalidade do meio utilizado: o gargalo de uma garrafa, que culminou no afastamento da vítima de suas atividades habituais por mais de 90 dias. Concluo que a ação do Apelante foi desarrazoada e afasta a incidência da excludente de ilicitude.

Destaco ainda, que ao longo da instrução processual, provou-se que a vítima estava em sua residência e somente se deslocou ao local dos fatos para resgatar sua motocicleta que estava locada, não tendo participado da confusão da qual o Apelante ingressou antes do evento fatídico aqui analisado, não havendo que se falar em injusta agressão que autoriza a legítima defesa.

Não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. NULIDADE. REVELIA. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Não há nulidade na decisão que decretou a revelia do réu, pois ele se mudou de endereço sem comunicar ao juízo, porém foi representado nos atos processuais por Advogado ou Defensor Público e, muito embora não tenha estado presente na colheita do depoimento da vítima, não há que se falar em prejuízo para a Defesa, pois a colheita foi feita na presença do Defensor Público do réu. Ademais, o réu prestou depoimento via carta precatória, ocasião em que estava acompanhado de Advogado dativo. Preliminar rejeitada. 2.
Estando presentes provas suficientes da autoria e da materialidade do delito de lesão corporal, bem como a ausência de causa que exclua a ilicitude ou isente o réu de pena, correta a sentença que proferiu édito condenatório. 3. No caso, a palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento do réu, que não negou ter agredido a vítima, porém, diz que só o teria feito após ser agredido. Ocorre que, o réu não comprovou qualquer lesão, ao passo que as lesões da vítima restaram comprovadas pelo exame de Corpo de Delito, que atestou que a ofendida sofreu graves lesões na face.
4. As palavras da vítima gozam de especial relevância, pois são corroboradas por outras provas constantes nos autos, tais como o Exame de Corpo de Delito e o depoimento do próprio réu
. 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
(TJDFT, Acórdão 1395556, 00047864820158070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pelas razões
suso
mencionadas afasto o pleito absolutório.

De igual modo, verifico que o pedido de aplicação da lesão corporal privilegiada não merece prosperar. A causa de diminuição estabelecida no art. 129, §4º do CP é inaplicável ao caso em comento, na medida em que o Apelante não comprovou a existência de motivação de relevante valor social ou moral, nem a injusta provocação da vítima. A vítima não concorreu para o evento fatídico, tendo o Apelante perpetrado a ação delituosa sem motivos aparentes, razão pela qual não reconheço a incidência da referida causa de diminuição no cálculo dosimétrico.

Por fim, o Apelante pleiteou a redução da pena-base para o mínimo legal. O Julgador considerou 04 circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências do crime) para afastar a pena-base do mínimo legal em 1 ano 10 meses e 05 dias. A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça aos limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.
(...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

In casu
, compulsando-se a dosimetria objurgada, verifico que a pena-base foi afastada do mínimo legal tendo em conta o cálculo se deu mediante a proporcionalidade da:
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima,
conforme determinação do art. 59 c/ 68, todos do CP.

Sendo certeira a valoração dos requisitos do art. 59 do CP, com a demonstração de forma expressa acerca da constância de aspectos desfavoráveis ao réu, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, incabível a redução da pena-base, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido (Súmula 23 do E. TJPA)

Considerando que a pena restou fixada em patamar superior a dois anos, inaplicável a concessão de
sursis,
na esteira do disposto no art. 77 do CP.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, _____ de ________________ de 202___.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator